Tribunal: TJSP
Processo: 2324977-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória a fim de determinar que o plano de saúde custeie o procedimento cirúrgico para retirada de nódulo da mama, com realização, também, de procedimento reparador já que a paciente foi submetida à cirurgia bariátrica. Reforma impertinente. TEMA 1069 DO C. STJ QUE COMPORTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória a fim de determinar que o plano de saúde custeie o procedimento cirúrgico para retirada de nódulo da mama, com realização, também, de procedimento reparador já que a paciente foi submetida à cirurgia bariátrica. Reforma impertinente. TEMA 1069 DO C. STJ QUE COMPORTA OBSERVÂNCIA. Procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica. Relatório médico que bem afasta o alegado caráter estético das cirurgias. Expressa indicação médica (Súmula 102 do TJSP). Procedimentos que configuram continuidade da cirurgia bariátrica (Súmula 97 do TJSP). Plano deve fornecer todos os procedimentos prescritos no laudo médico. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.